Tribunal: STF
Processo: ARE 819952
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS POR PARTE DA FRANQUEADORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. Preliminar de nulidade rejeitada. Operação de loja de conveniência, aliada à cessão de direitos de uso e exploração da marca Hungry Tiger. Descumprimento de obrigações contratuais e legais por parte da franqueadora. Apresentação intempestiva e irregular da circular de oferta de franquia. Inobservância dos requisitos exigidos pela lei de regência (art. 3°, da Lei n° 8.955/94). Prestação de assessoria técnica à franqueada indemonstrada. Inadimplemento corroborado pela prova técnica. Inexigibilidade da contraprestação assumida pela franqueada. Aplicação da regra atinente à exceção de contrato não cumprido. Nulidade do pacto reconhecida, nos termos do art. 4°, da Lei n° 8.955/94. Precedente deste Tribunal. Devolução das quantias pagas. Incidência da cláusula penal avençada. Recurso provido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.